Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002323-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA COLIDER LTDA - CNPJ: 26.572.941/0001-93 (AGRAVADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – QUESTÕES
PRELIMINARES
– A ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO E SUA LEGITIMIDADE –
MATÉRIA PRECLUSA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AGRAVANTE –
REJEITADA
– INTERESSE EVIDENTE – MÉRITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE – SÓCIO SEM PODER DE GESTÃO QUE FIRMA EM NOME PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VEDAÇÃO LEGAL – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA PROPOR EXECUÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE – PROVA DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA PARTE CONTRÁRIA – FEITO EXECUTIVO QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OBJETO INEXIGÍVEL PELA QUITAÇÃO ANTERIOR E POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Quanto ao ingresso do terceiro interessado na lide, a questão não comporta discussão, encontrando-se preclusa, vez que na decisão agravada o Recorrente foi admitido na lide pelo juízo
a quo
, sua petição foi recebida e analisada como exceção de pré-executividade, e contra essa decisão não foi interposto Recurso pela parte contrária.
Preliminares
de ilegitimidade, ausência de interesse e inadmissão de terceiro interessado,
rejeitadas
.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Diante da robustez da prova documental apresentada, que dá conta da
quitação da dívida
, e da inexistência de contraprova pelo exequente, deve-se julgar extinta a execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002323-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO

AGRAVADOS: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLÍDER LTDA. e MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder/MT
, nos autos da Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa convertida em Pagamento de Quantia Certa n. 0000005-62.1993.8.11.0009, movida por
MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
em face da
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLÍDER LTDA.
,
que rejeitou os pedidos do ora Agravante formulados em petição recebida pelo juízo
a quo
como exceção de pré-executividade (ID. 200926167).

De início, o Agravante informa que a Cooperativa Agravada se encontra baixada na Receita Federal e cancelada na Junta Comercial, portanto, extinta, razão pela qual não poderá, a princípio, ofertar contrarrazões.

Defende, ainda, sua legitimidade para desconstituir a execução, vez que figura como terceiro prejudicado, tendo em vista que o único bem existente em nome da executada COPERCOL, e que está sendo perseguido pelo Agravado (exequente) MANOEL CALDEIRA pertence ao Agravante por força de contrato de compromisso de compra e venda firmado e registrado na matrícula do imóvel há quase 30 anos.

No mérito propriamente dito, argui o Agravante a nulidade da execução, afirmando que está aparelhada em título executivo extrajudicial cujo objeto não é líquido, certo e exigível, em razão da ilegitimidade ativa do vendedor/exequente e da quitação do objeto da avença.

Pugna, com essas considerações, pela concessão da tutela liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
, a fim de suspender os atos de constrição nos autos da Ação de Execução, até o julgamento deste Agravo de Instrumento.

Ao final, pelo provimento do Recurso, no sentido de julgar extinta a Execução, sem resolução do mérito, em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, diante da ilegitimidade ativa do exequente MANOEL CALDEIRA, visto que nunca foi proprietário da área de terras objeto do título exequendo, nem tampouco possuía poderes para transacionar, transferir ou representar o verdadeiro proprietário, a saber, o LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., bem como em razão da quitação do objeto pela COOPERATIVA executada/Agravada.

Preparo recolhido, consoante ID.

200974695.

Tutela de urgência recursal deferida (ID. 203143662),

para suspender os atos de constrição no bojo da Execução.

Contrarrazões do Agravado MONOEL CALDEIRA (ID. 202617677), alegando, preliminarmente, o não cabimento da intervenção de terceiro no rito executivo, e a ausência de legitimidade e interesse do Agravante para se insurgir contra o título exequendo.

No mérito, o Agravado defende a regularidade da alienação do imóvel à Cooperativa Agravada, bem como que não foi efetuado o pagamento integral (quitação), de modo que há saldo a ser executado.

Com isso, pugna pelo não conhecimento do Agravo, ou, no mérito, pelo seu desprovimento.

Sem contrarrazões da Cooperativa Agravada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE E INTERESSE DO AGRAVANTE

O Agravante d
efende sua legitimidade para desconstituir a execução, vez que figura como terceiro prejudicado, tendo em vista que o único bem existente em nome da executada/Agravada COPERCOL, e que está sendo perseguido pelo exequente/Agravado MANOEL CALDEIRA, pertence ao Agravante por força de contrato de compromisso de compra e venda firmado e registrado na matrícula do imóvel há quase 30 anos.

O exequente/Agravado MANOEL CALDEIRA, por sua vez, suscita
o não cabimento da intervenção de terceiro no rito executivo, e a ausência de legitimidade e interesse do Agravante para se insurgir contra o título exequendo.

Passo à análise conjunta das questões preliminares aventadas, em razão da similitude entre as matérias, e da consequência advinda das arguições.

O feito em análise se trata de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pelo ora Agravado MANOEL CALDEIRA em desfavor da Agravada COPERCOL, na qual o Agravante compareceu aos autos como terceiro interessado, visto que alega ser proprietário do imóvel “matrícula n. 6.658, do livro 2, CRI de Colíder/MT”, nomeado à penhora.

Quanto à questão do ingresso do terceiro interessado Luciano Lima, ora Agravante, denota-se que
não comporta mais discussão, encontrando-se preclusa a matéria
, vez que na decisão agravada (ID. 65961223 da origem)
o Recorrente foi admitido na lide pelo juízo
a quo
,
de modo que sua petição foi devidamente recebida e analisada como exceção de pré-executividade,
e contra essa decisão a parte Recorrida não se insurgiu
, razão pela qual deve prevalecer a condição de terceiro interessado, em relação à pessoa de Luciano Lima (Agravante).

Ademais,
é relevante consignar que existe Acórdão transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança n. 1005469-95.2021.8.11.0000,
julgado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desta Egrégia Corte de Justiça, que reconheceu a violação de direito líquido e certo do ora Agravante, por não ter sido intimado da penhora que recaiu sobre bem de sua propriedade, na execução em testilha, determinando a anulação dos atos expropriatórios, vez que, como terceiro interessado e proprietário do imóvel, teria o direito de obter ciência de todos os atos praticados em relação ao objeto aqui discutido.

Por pertinente, colaciono a seguir a ementa do referido acórdão, e, na sequência, trechos do voto vencedor, que abordam o assunto ora debatido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA QUANTIA CERTA – ATO JUDICIAL QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PENHORADO E BAIXA DO REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O IMPETRANTE –
TERCEIRO INTERESSADO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANULAÇÃO DOS ATOS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatada a inobservância do rito processual quanto à cientificação e/ou intimação do impetrante,
na condição de terceiro e proprietário do bem imóvel penhorado no feito executivo,
evidente a violação ao seu direito líquido certo. Assim, de rigor a anulação dos atos expropriatórios. Ordem concedida.”
(
Número Único:
1005469-95.2021.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relatora:
Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Redatora Designada (voto vencedor): Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 03/02/2022) (destaquei).

“Nesse norte, mantenho o entendimento no sentido de que, uma vez ausente a cientificação do ora impetrante para se manifestar sobre a veracidade dos fatos alegados pela executada nos autos principais,
certo é que figura como terceiro interessado.

(...)

Por sua vez, o contrato de promessa de compra e venda foi averbado em 1995, e não há nos autos qualquer comprovação, determinação ou requerimento que demonstre que o impetrante teve ciência da constrição e/ou adjudicação do imóvel, sendo evidente que,
na condição de terceiro e estranho à lide, sua esfera patrimonial foi diretamente atingida, uma vez que o contrato de compromisso de compra e venda firmado com a executada e devidamente registrado, tem efeito erga omnes.”

(destaquei).

Por todas essas razões é que
não comporta mais debate a questão acerca da inclusão e permanência do Agravante na condição de terceiro interessado,
motivo pelo qual deve o mesmo integrar a lide, por ser parte legítima e possuir interesse evidente no desfecho final.

Diante do exposto,
rejeito as questões preliminares
de não cabimento da intervenção de terceiro, de ausência de legitimidade e de interesse do Agravante, suscitadas pelo Agravado MANOEL CALDEIRA.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida
na Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa convertida em Quantia Certa, autos n. 0000005-62.1993.8.11.0009, que não acolheu os pedidos do Agravante na petição recebida pelo juízo
a quo
como exceção de pré-executividade (ID. 200926167).

Inconformado, o Recorrente alega a nulidade da execução, afirmando que está embasada em título executivo extrajudicial cujo objeto não é líquido, certo e exigível, em razão da ilegitimidade ativa do exequente/Agravado MANOEL CALDEIRA, visto que nunca foi proprietário da área de terras, nem tampouco possuía poderes para transacionar, transferir ou representar o verdadeiro proprietário, a saber, o LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

No mais, aduz que já houve a quitação do objeto da avença pela executada/Agravada, a COPERCOL.

O Agravado, por sua vez, defende a regularidade da alienação do imóvel, bem como que não foi efetuado o pagamento integral (quitação), de modo que há saldo a ser executado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelo comporta provimento.

Antes de adentrar ao mérito, porém, mostra-se necessário realizar um
breve resumo
dos fatos.

O Agravado MANOEL CALDEIRA ingressou com Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa (arrobas de gado) contra a Cooperativa Agravada no ano de 1992, e, após mais de uma década de tramitação sem êxito, o exequente requereu a conversão do feito em Execução por Quantia Certa, o que restou deferido pelo juízo
a quo.

Na sequência, citada a executada COPERCOL, foi realizada a penhora do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 6.658 no CRI de Colíder, de propriedade do ora Agravante – adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda no ano de 1994, sendo que o Oficial de Justiça à época da constrição certificou a existência do registro da compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel, formalizado no ano de 1995 (R-09/M-6.658).

É de se notar que, a despeito do mencionado registro do contrato de compra e venda à margem da matrícula (R-09/M-6.658), não foi dado ciência da constrição ao terceiro interessado, ora Recorrente, que veio tomar conhecimento da penhora apenas tempos depois, quando da adjudicação do bem, no ano de 2021, o que motivou seu ingresso na presente lide, bem como a impetração do
mandamus

n. 1005469-95.2021.8.11.0000, julgado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, cuja ementa foi transcrita no voto preliminar.

Feito esse introito, reconhecida a
legitimidade
do Agravante para defesa de seu
interesse
jurídico,
passa-se à análise das questões de fundo arguidas pelo Agravante.

Com relação à
ilegitimidade ativa do exequente MANOEL CALDEIRA
, razão assiste ao Agravante, visto que o mesmo era sócio da pessoa jurídica credora, LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., mas não era credor, enquanto pessoa física.

Em outras palavras, a execução em epígrafe tem lastro em contrato particular de compra e venda, firmado entre Manoel Cândido Caldeira e a Cooperativa COPERCOL, cujo objeto é uma área de terras de 13.238,82 m2, porém, analisando a cadeia dominial, claramente se verifica que
o imóvel nunca pertenceu à pessoa física

do exequente
, mas sim ao LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., do qual o mesmo era sócio.

Compulsando o caderno processual, denota-se que o LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. adquiriu o imóvel de terceiros, e, posteriormente, o vendeu à Cooperativa Agravada, que, por sua vez, o alienou ao Agravante por meio de contrato de compromisso de compra e venda.

É de se notar que o contrato que constitui o suposto título exequendo foi firmado em nome próprio pelo Agravado, e não na qualidade de sócio do LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., do que se pode concluir que estava a pleitear em nome próprio direito alheio, conduta essa vedada em nosso ordenamento jurídico, salvo casos excepcionais, que não este.

A propósito, este é o entendimento desta Colenda Segunda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA
– ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SÓCIA
– NATUREZA JURÍDICA DA
EMPRESA
- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM
NOME

PRÓPRIO

DIREITO

ALHEIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos
sócios
. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus
direitos
e obrigações. O
sócio
, por isso, não pode postular, em
nome

próprio
,
direito
da entidade”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ). De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a
ilegitimidade ativa ad causam da
sócia
para postular em
nome

próprio

direito
da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica
.” (TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de
Direito
Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) (destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM PROPRIEDADE VIZINHA QUE ATINGE ÁREA DO AUTOR – DANOS MATERIAIS – FALTA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – VERBA INDEVIDA – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA – SEGUNDO RECURSO – SÓCIOS QUE INGRESSARAM NA LIDE EM NOME PRÓPRIO - APELO INTERPOSTO POR TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE PARA RECORRER – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO – SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.

(...)

3
- A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seu representante legal, possuindo existência distinta de seus membros, de forma que os sócios não podem pleitear em juízo direito alheio. No caso concerto, os Recorrentes não ingressaram na lide representando a Fazenda filial da empresa, mas o fizeram em nome próprio, o que os caracteriza como terceiros.

4- Nos termos do artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, mas ele deve “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Na hipótese, a Fazenda, uma das filiais da empresa, foi condenada nos termos da sentença e os terceiros, ora Apelantes, em nada sucumbiram, de forma que não têm interesse para recorrer.
(N.U 0000186-46.2013.8.11.0079, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) (destaquei).

Ademais, há que se ressaltar que
o exequente/Agravado não foi investido na função de gerente ou administrador da sociedade, conforme se lê da Cláusula Nona do Estatuto Social do Laticínio, ID. 200931167
. Mas, ao contrário, foi expressamente excluído desse múnus, o qual ficou destinado apenas aos outros dois sócios.

Por todas essas considerações, resta evidente que o exequente/Agravado não tinha poderes para firmar em nome próprio – por não ser dono – o contrato que constitui o título executivo da presente demanda.

Sendo assim, diante da patente
ilegitimidade ativa
, deve ser reconhecida a flagrante
nulidade da execução,
cuja consequência importa na extinção do feito sem resolução do mérito.

Além disso, consta da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Colíder (ID. 200926174), que o imóvel objeto da execução foi efetivamente transferido à COPERCOL pelo seu real proprietário, a saber, o LATICÍNIO LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., dessa vez validamente
representado por sócio que detinha poderes para tanto
(Sr. João Revanil Caldeira), mediante

“plena e geral quitação”,
por Cr$15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros).

Nessa senda, diante da robustez da prova documental apresentada, que dá conta da quitação da dívida pela COPERCOL ao Laticínio Líder, e da inexistência de prova em contrário por parte do Agravado, é imperativo julgar extinta a execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA
– DUPLO APELO -
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO CONTA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO POR PARTE DO EMBARGADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE QUITAÇÃO PREVISTA NO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL – IRRELEVÂNCIA
- INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - REQUISITO ESSENCIAL DA CONDENAÇÃO COM FULCRO NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AFASTAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Verifica-se que, em que pese a afirmação do embargado de que não houve o pagamento das notas promissórias, restou caracterizado na instrução probatória que de fato houve o pagamento, não somente em dinheiro, mas também, em mercadorias e equipamentos.

É cediço que a quitação da dívida pode ser dada por instrumento particular, que será suficiente para comprovar o pagamento, conforme previsão expressa do art. 320 do Código Civil, contudo, ressalva o seu parágrafo único que “ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

A repetição de indébito em dobro, por se tratar, todavia, de sanção demasiadamente severa, recomenda-se, em nome do princípio da razoabilidade, que seja cominada somente nos casos em que restar claramente evidenciada a má-fé ou o dolo da parte que demanda a dívida já paga. Súmula 159 do STF.

A análise da extensão do trabalho do advogado da parte revela que o percentual arbitrado de 20% sobre o valor dos Embargos remunera de forma justa o trabalho desenvolvido.”
(N.U 0005358-08.2012.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016) (destaquei).

Desse modo, é possível concluir que
a execução deve ser extinta também em razão da quitação do seu objeto
, de modo que, seja em razão da ilegitimidade ativa, seja pelo pagamento da obrigação, o título é inexigível.

Com essas considerações, rejeito as questões preliminares arguidas pela parte Recorrida, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer e declarar a nulidade da execução, diante da inexistência da dívida, bem como, por ilegitimidade ativa do exequente/Agravado.

De consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 924, II e III do CPC, condenando o exequente, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024